Tribunal: CARF
Processo: 19985.720662/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720662/2020-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO LUIZ URSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RETENÇÃO NA FONTE.
Há responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias se o próprio diretor tinha poder de gestão - retenção e recolhimento
do IRPF.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N. 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N. 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720662/2020-43
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720662/2020-43

Trata o Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-
calendário 2016. Conforme a Notificação de Lançamento, o valor do crédito apurado à época foi
de R$ 156.429,16.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte:
Não acatamos o IRRF por falta de comprovação dos recolhimentos. O contribuinte é
administrador da fonte pagadora 05.203.407/0001-30 - TMT DO BRASIL LTDA
conforme cadastro CNPJ da Receita Federal e Instrumento Particular de Alteração de
Contrato Social datado de 08/05/2006, apontado pelo contribuinte. De acordo com o art.
723 do Regulamento do Imposto de Renda/1999 é solidariamente responsável com o
sujeito passivo pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. Foi intimado e não apresentou comprovação dos
recolhimentos o IRRF informados em DIRF.
Na Impugnação, apresentada em 17/03/2020, alegou o contribuinte que – resumo
com base na decisão da DRJ:
a) não foram obedecidos os princípios constitucionais da isonomia, capacidade
contributiva, razoabilidade e proporcionalidade, e houve excesso de exação fiscal;
b) a sua responsabilidade quanto ao recolhimento do imposto ocorre quando a
fonte pagadora não efetiva a retenção prevista na legislação tributária. Verificado que a fonte
pagadora não repassou os tributos devidos, excluída está a sua responsabilidade;
c) suas alegações se comprovam ao observar o Informe de Rendimentos, extraído
da Declaração do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Exercício 2017, Ano-Calendário 2016,
bem como os créditos em sua conta corrente dos seus rendimentos mensais líquidos creditados
em todos os meses do ano 2016;
d) exerceu atividade contratual com vínculo empregatício nos moldes da
Consolidação das Leis do Trabalho, no cargo de Diretor de Controladoria, Tecnologia e
Informação na Empresa TMT do Brasil Ltda, CNPJ 05.203,407/0001-30, objeto da retenção em
tela, no período de 16/12/2002 a 21/09/2007;
e) a partir de 2006 o contribuinte fora nomeado "Administrador" e percebeu
rendimentos mensais, com descontos a título de Previdência Oficial, IRRF e outros, sendo o
líquido creditado em conta corrente, em todos os meses do ano-calendário 2016;
f) citando os art. 121, 123, 134 e 135 do CTN, a Lei no 10.406/2002,
jurisprudência e doutrina, afirma que o sócio/administrador só pode ser pessoal e exclusivamente
responsabilizado quando praticar uma das infrações catalogadas no art. 137 do CTN, ou seja,
quando a empresa deixa de recolher os impostos devidos, infringindo a lei o seu diretor. A
empresa contribuinte existindo, é pessoalmente responsável, primeiramente, em seguida o sócio-
gerente e somente depois os demais sócios limitadamente;
g) a sociedade empresária será obrigada a responder, perante terceiros, pelos atos
praticados por seu administrador, restando a essa, porém, o direito de agir regressivamente
contra o mesmo, para reverter eventuais perdas e danos sofridos;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720662/2020-43

O Acórdão n. 101-008.983 da 13a Turma da DRJ01, em Sessão de 13/05/2021,
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em especial sobre a compensação do IRRF, escreveu a DRJ que a compensação
do IRRF na Declaração de Ajuste Anual somente é permitida se os rendimentos correspondentes
forem incluídos na base de cálculo do imposto nela apurado e se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
A exceção a essa regra ocorre quando o contribuinte é sócio, diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica a quem cabe a retenção, ocasião em que passa a ser o
responsável solidário pelo recolhimento, nos termos do art. 723 do RIR/1999, vigente à época, o
que ocorreu no caso em apreço.
Em análise ao que dos autos consta, verifica-se que o Comprovante de Rendimento
juntado à f. 14 do dossiê fiscal (processo no 10010.039212/0818-53), demonstra que o
sujeito passivo recebeu da fonte pagadora um total de rendimentos tributáveis no
montante de R$ 387.361,68, com IRRF de R$ 113.047,68.
Em consulta a DIRF emitida pela fonte pagadora acima citada referente ao ano-
calendário de 2016, código de receita 0588 (rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício), entregue em 19/04/2017, verifica-se que foram informados os mesmos
valores constantes no Comprovante de Rendimentos do interessado, bem como em sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA.
Contudo, tratando-se de rendimentos pagos a contribuinte sócio da empresa, no
período em apreço, nesse caso é também exigível a comprovação do recolhimento
do IR declarado como retido.
Sobre a responsabilidade dos sócios de pessoas jurídicas, salienta o Parecer
PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, de 14 de janeiro de 2009.
O Contrato de Emprego (f. 23-28 do dossiê no 10010.039212/0818-53) confirma, à f.
22-23, que o impugnante ocupava cargo de diretoria, ou seja, de confiança e exercia a
gestão da empresa. E o extrato de consulta ao sistema CNPJ (f. 60 do dossiê no
10010.039212/0818-53) confirma que ele foi administrador da fonte pagadora, no
período de 05/05/2006 a 25/11/2016.
Com base no dispositivo acima transcrito, verifica-se que, tendo o contribuinte exercido
a função de responsável, não basta a apresentação do comprovante de rendimentos com
a indicação da retenção do imposto de renda para que o mesmo possa ser compensado
na sua Declaração de Ajuste Anual. Faz-se necessária, além da indicação da
retenção, a confirmação do recolhimento do IRRF através da apresentação dos
comprovantes do recolhimento do IRRF, pedidos de compensação e DCTF,
conforme Termo de Intimação Fiscal de f. 12 do dossiê fiscal.
Posto isto, verifica-se que nenhum documento evidenciando o recolhimento dos valores
retidos foram apresentados nos autos.
Desse modo, como a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF recai também,
solidariamente, sobre o responsável pela fonte pagadora, não há que se permitir a
compensação do IRRF no montante de R$ 113.047,68, motivo pelo qual mantém-se a
glosa efetuada.
Cientificado em 24/05/2021, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Pede,
subsidiariamente, que seja afastada sua condenação ao pagamento de débito de IRRF, posto que
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720662/2020-43

não pode ser responsabilizado, haja vista ter recebido valores com o desconto do imposto.
Requer, ao final, que as notificações sejam expedidas exclusivamente para os patronos.
Entende que não possui responsabilidade, posta sua ilegitimidade passiva. Que
quem sofreu a retenção não pode ser cobrado no lugar de quem sonegou o imposto. E, ao ser
mantida a cobrança em tela, o Recorrente estará sendo obrigado a pagar o mesmo tributo duas
vezes, violando-se, dessa maneira, a regra proibitiva do bis in idem.
Junta declaração de pagamento da empresa TMT.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Tendo em vista que a ciência do Acórdão ocorreu em 24/05/2021, e o protocolo
do questionamento, em 23/06/2021, atesto a tempestividade.
Responsabilidade dos sócios de pessoas jurídicas. Retenção na fonte.
Alega o contribuinte que, no tocante à demonstração da retenção, acostou os
comprovantes do recebimento pela prestação de serviço do ano de 2016, acompanhados pelos
respectivos comprovantes de depósito bancário, nos quais se constatam que o Recorrente recebia
a quantia de R$ 23.942,65 (líquido), ou seja, já com o desconto referente ao IRRF.
O Auto, em nenhum momento, aduz que não havia retenção. A questão está em
não haver recolhimento.
Inicialmente cabe trazer o entendimento sumulado do CARF de que não se pode
alegar a falta de responsabilidade pelo fato de que não houve recolhimento por parte da fonte
pagadora. Trata-se da Súmula CARF n. 12, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Todavia, a questão aqui possui um ponto a mais: o Recorrente possuía poder de
direção na empresa, inclusive como se demonstra nas provas trazidas agora em 2a instância:
Antonio Luiz Urso consta como Diretor Estatutário e também como prestador de serviço.
O art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 assim dispõe:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.757 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720662/2020-43

privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Esta disposição vai ao encontro do art. 135, III do CTN, pois há responsabilidade
pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias se o próprio diretor tinha poder de
gestão (retenção e recolhimento do IRPF).
O contribuinte possui responsabilidade pois, a grosso modo, não pode afirmar que
“não pode ser colocado no lugar de quem sonegou o imposto” se ele mesmo possuía o dever de
recolher, enquanto diretor. E, sem o imposto pago, não há bis in idem.
Mantenho, portanto, a decisão de 1a instância.
Notificações em nome do advogado
Como já sumulado (Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018),
no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com isso, não assiste razão ao contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 90
DF CARF MF
Original